Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-36.2021.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005063-36.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS CORTEZ FILHO - CPF: 313.267.048-00 (RECORRENTE), JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005063-36.2021.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

José Rubens Cortez Filho

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDIO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). DIVERSOS SAQUES REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. COMPRAS REALIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional não se iniciou. Prejudicial de mérito não acolhida.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia técnica rejeitada.

Em se tratando de obrigação parcelada decorrente de empréstimo consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma continuada, ou seja, trata de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, estatuído pelo art. 26, do CDC. Decadência rejeitada.

Verifico que a empresa recorrente não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte autora, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Se a instituição financeira comprova que os descontos em folha de pagamento são devidos, uma vez que houveram diversos saques, além de faturas que comprovam diversas compras realizadas, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O Autor, em suas razões recursais, argumenta a inexistência de provas quanto a operação que culminou na transferência de valores e que o reconhecimento da abusividade independe do uso ou não do cartão pelo recorrente, pois a abusividade estaria no fornecimento de cartão para a concessão o mútuo, sem que tenha sido informada as diferenças do empréstimo consignado. Discorre ainda que não há prova do envio e recebimento de faturas pelo recorrente e que o termo de adesão ao contrato de cartão de crédito não é prova suficiente da real manifestação de vontade do consumidor. Menciona também que a ausência de informação quanto ao comprometimento da margem consignável deve reputar que o RMC padece de ilegalidade e arbitrariedade. Por fim, em relação ao dano moral afirma que restou caracterizado ante ao comprometimento de verba alimentar. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O Recorrente argumenta a prescrição da ação, de acordo com o artigo 27 do CDC, já que transcorrido mais de cinco anos, da contratação ocorrida em 14/08/2014.

No entanto, no caso em tela não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque do Autor e cada vez que o desconto é efetuado, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

PRELIMINAR / INCOMPETENCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar não acolhida.

É como voto.

PRELIMINAR DECADÊNCIA

Colendos Pares,

Em se tratando de obrigação parcelada decorrente de empréstimo consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma continuada, ou seja, trata de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, estatuído pelo art. 26, do CDC.

Preliminar de decadência rejeitada.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Argumenta a empresa que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade do Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
MÉRITO

Inicialmente, é necessário esclarecer que são corriqueiras as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de empréstimos consignados por meio de cartão de crédito. Imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado, com o desconto denominado de “reserva de margem de cartão de crédito”. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem consignável de até 5% do valor da fatura.

Vale dizer, que os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor do serviço o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, já que a instituição financeira, quando da contratação do serviço realizada pelo consumidor, observa por analogia os limites da chamada “reserva de margem consignável”, novos critérios de descontos de empréstimos e cartão de crédito, dispostos pela Instrução Normativa nº 28 do INSS, na alínea “b” do §1º do art. 3º.

Importante esclarecer também, que a contratação do cartão de crédito oferecido pelas instituições bancárias permite ao consumidor à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, inclusive saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo banco respectivo ao usuário.

Nesse contexto, a despeito da negativa de contratação pelo consumidor de qualquer serviço de empréstimo/cartão de crédito junto ao Banco Recorrente, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se que a parte Recorrida usufruiu de valores provenientes de saques utilizando cartão de crédito disponibilizados em sua conta bancária por meio de
transferência eletrônica direta
(TED), além de diversas faturas demonstrando a utilização do cartão por meio de compras em estabelecimentos comerciais variados.

Malgrado a instituição financeira Recorrida não ter colacionado o contrato firmado entre as partes, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos os saques complementares efetivados pelo consumidor, por meio dos documentos juntados na contestação, nos valores de R$ 10.000,00, R$ 2.235,65, R$ 328,68 e R$ 3.000,00, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) nas suas contas bancárias junta ao Banco 104 agência 3383; nº conta 25574-2. Além disso, as faturas juntadas pelo período de 01/11/2014 a 10/07/2021, confirmam a ampla utilização do cartão de crédito, caindo por terra a alegação de que o Recorrido sequer havia desbloqueado o plástico.

Deste modo, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022